Tribunal: STF
Processo: CJ 5981
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES. - CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL, NA
REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU A LEI N 5.726/71. COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO
JUIZ E DIREITO DO MUNICÍPIO ONDE OCORREU, PARA O RESPECTIVO PROCESSO
E JULGAMENTO, COM RECURSO PARA O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
APLICAÇÃO DO ART. 20 DAQUELA LEI, A QUAL SE HARMONIZA COM O ART. 126
DA CONSTITUIÇÃO E GUARDA SIMETRIA COM OS PARAGRAFOS 3 E 4 DE SEU
ART. 125. II. E DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA DECISÕES DOS JUIZES DE DIREITO, EIS QUE
OPERAM ELES COMO JUIZES FEDERAIS. III. CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, SUSCITADO.